Tribunal: TJBA
Processo: 0046370-20.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0046370-20.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Carlos Jose da Cruz Santos e outros (2) Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, IGOR ARAUJO CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. CRIAÇÃO DE NOVA GRATIFICAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR (GFPM) E GRATIFICAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS POLICIAIS (FEASPOL). SUBSTITUIÇÃO PELA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). MESMA NATUREZA JURÍDICA E FATOS GERADORES IDÊNTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DE VANTAGENS DE CARÁTER PROPTER LABOREM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0046370-20.2003.8.05.0001, que tem como parte Apelante, CARLOS JOSE DA CRUZ SANTOS E OUTROS e, parte Apelada, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator